Tribunal: TJSP
Processo: 2044977-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2009 a 2012 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Ação proposta contra quem ostentava condição de proprietário do imóvel tributado à época do ajuizamento – Ausência de registro do instrumento particular de compra e venda no Cartório Imobiliário – Vendedor e comprador

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2009 a 2012 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Ação proposta contra quem ostentava condição de proprietário do imóvel tributado à época do ajuizamento – Ausência de registro do instrumento particular de compra e venda no Cartório Imobiliário – Vendedor e comprador que podem ser tidos como contribuintes do IPTU no caso concreto – Faculdade do Município-exequente eleger o sujeito passivo com vistas a facilitar o procedimento de arrecadação, tendo optado por ambos (promitente vendedor e compromissário comprador) – Súmula 399, do C. STJ em consonância com art. 34, do CTN e art. 1.245, do Código Civil – Ilegitimidade passiva ad causam não configurada – Dever de observância do entendimento contido nos REsps nos 1.111.202/SP e 1.110.551/SP em sede de demandas repetitivas (art. 927, do CPC/2015) – Ausência de contrariedade ao art. 23, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – Precedente do C. STJ sobre situação idêntica - Decisão mantida – Agravo desprovido.